Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703988-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RK &amp; DUTRA CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADO: RAPHAEL ARCARI BRITO, TREVISO CORRETORA DE CAMBIO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RK &amp; DUTRA CONSULTORIA LTDA – ME contra decisão proferida nos autos da ação de falência no 0716233-19.2020.8.07.0015, ajuizada por TREVISO CORRETORA DE CAMBIO S.A. e RAPHAEL ARCARI BRITO. A sentença agravada decretou a falência da agravante (ID no 109319921, integrada pela decisão de ID no 112210351, ambas dos autos de origem): “(...) No caso, o título executivo extrajudicial que embasa o presente pedido de falência é crédito decorrente de sentença transitada em julgado, cujo débito soma R$ 82.866,21, valor atualizado até outubro de 2017, conforme certidão para fins falimentares expedida pela 8a Vara Cível de São Paulo (ID 74491513). Naquele feito, a executada, apesar de citada, não cumpriu a obrigação, não depositou e nem ofereceu bens suficientes à penhora, conforme certificado no ID 74491513, o que caracteriza a tríplice omissão do devedor (art. 94, inc. II, da Lei 11.101/05), conforme comprova a certidão a que se refere o § 4o do mesmo dispositivo legal. Nos presentes autos, a requerida foi citada e também não pagou, não depositou nem nomeou à penhora bens suficientes dentro do prazo legal, motivo que fundamenta a decretação da falência, com fulcro no artigo 94, inciso II, da Lei 11.101/2005, não havendo de se falar em questionamento acerca da origem da dívida (agiotagem), matéria já preclusa “pro judicato” em razão do trânsito da execução. Portanto, tenho que, indiscutivelmente, não houve o pagamento da expressiva quantia, instrumentalizada e devidamente frustrada a execução, conforme os documentos que acompanham a inicial. Ademais, não consta dos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte credora, sendo incontroverso o não pagamento da quantia, de forma que o pedido merece acolhimento. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, tendo em vista a demonstração da situação de crise econômico-financeira da sociedade requerida (art. 94, inciso II da Lei de Falências e Recuperação de Empresas) e, com apoio nas disposições do art. 99 do mesmo diploma legal, decreto a falência de RK &amp; DUTRA CONSULTORIA LTDA - ME, antes estabelecida no endereço constante da Junta Comercial SETOR SCLRN QD 714 BLOCO A LOJA 19 - BRASILIA/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 01.537.053/0001-09, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, COMPRA, VENDA, INCORPORACAO, CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E ALUGUEL, PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CORRESPONDENTE BANCARIO, INTERMEDIACAO FINANCEIRA, ANALISE DE CREDITO E CADASTRO, RECEPCAO E ENCAMINHAMENTO DE PEDIDOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E INSTITUICAO FINANCEIRA E DEMAIS SERVICOS EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES 3110 E 3136 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, TECNOLOGIA DE MONITORAMENTO, TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPRA E VENDA DE VEICULOS AUTOMOTORES, COMPRA E VENDA DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO, AGENCIAS DE VIAGENS, TURISMO, EXCURSOES, TITULOS DE TURISMO, SERVICOS DA INDUSTRIA DE HOTELARIA, LAZER E TURISMO, PRODUCAO E PROMOCAO DE BANDAS, GRUPOS MUSICAIS, ORQUESTRAS E OUTRAS COMPANHIAS, GESTAO DE ESPACOS PARA PRODUCAO MUSICAL E EXPOSICAO DE TERCEIROS, ORGANIZACAO E PROMOCAO DE FESTAS, EVCENTOS, FEIRAS, LEILOES, CONGRESSOS, CONVENCOES, FILMAGEM E GRAVACAO DE VIDEOS DE FESTAS E EVENTOS, SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES (BUFE) E ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO, conforme descrito na certidão simplificada de ID 74493200(...)” (ID no 109319921 dos autos de origem). Nessa sede, o agravante requer seja deferido o efeito suspensivo. No mérito, alega que a decisão que decretou a falência é nula, posto que não analisou todos os tópicos suscitados na contestação, especialmente no tocante a falta de comprovação de ter sido o valor cobrado devidamente creditado/disponibilizado na conta da agravante. Sustenta que a causa não estava apta para julgamento antecipado, uma vez que não pode provar que foi vítima de agiotagem. Afirma que os autores ingressaram com a presente ação buscando o recebimento de R$ 133.484,96 ou a falência da ré em decorrência de dívida proveniente de Contrato de Confissão de Dívida objeto de processo de execução que tramita perante a 8a Vara Cível da Comarca de São Paulo. Alega que os acontecimentos foram distorcidos e que a relação comercial havida entre as partes é inverídica e que, na verdade, o crédito perseguido é proveniente de agiotagem. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Inicialmente, o agravo foi distribuído à 6a Turma Cível que determinou a redistribuição do presente recurso em virtude da prevenção desta Turma. O presente agravo foi interposto em 10/02/2022. Após a interposição, no dia 24/02/2022, foi proferida decisão nos autos de origem suspendendo as determinações constantes na sentença: “Trata-se de ação de falência. Considerando que a falência da ré também foi decretada na ação de n. 0708118-72.2021.8.07.0015 e nesses autos já foi nomeado administrador judicial, publicado o edital da primeira relação de credores e realizada a pesquisa de bens, estando, portanto, em um estágio mais acelerado, suspendo, por ora, as determinações constantes da sentença de ID. 10931991 e da decisão de ID. 112851555. Aguarde-se o trânsito em julgado daquela ação. Após, tornem os autos conclusos.” grifamos (ID no 116633738). Aguarde-se por 30 (trinta) dias; vencido o prazo, retornem-se conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2022 13:45:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador